Tribunal: TJDFT
Processo: 0701149-18.2024.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DA CONSUNÇÃO. PARCIAL REFORMA APENAS PARA RECONHECER ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos delitos de ameaça (art. 147 do Código Penal) e vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais), ambos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei no 11.340/2006). A Defesa busca absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento de consunção entre os delitos, aplicação da atenuante da confissão espontânea e fixação de regime inicial aberto.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos delitos de vias de fato e ameaça; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da consunção entre os dois delitos; (iii) determinar se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea quanto à contravenção penal; (iv) avaliar a adequação do regime inicial semiaberto.

3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, quando firme, coerente e amparada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, conforme jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
4. Os depoimentos colhidos em juízo revelam narrativa consistente da ofendida, corroborada por testemunha que confirmou o relato imediatamente após os fatos e observou marcas físicas, além de haver admissão parcial do acusado quanto à agressão física.
5. A negativa de autoria não encontra amparo em qualquer elemento probatório, sendo que a Defesa não se desincumbiu do ônus previsto no art. 156 do Código de Processo Penal.
6. A consunção não se aplica, pois ameaça e vias de fato são delitos distintos, com bens jurídicos diversos e dolos autônomos, sendo a ameaça proferida após a agressão, com intuito de intimidação futura.
7. A confissão espontânea deve ser reconhecida quanto à contravenção penal, pois o réu admitiu a agressão física, configurando confissão parcial suficiente à incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme nova redação da Súmula 545 do STJ.
8. A compensação entre a atenuante da confissão e a agravante do contexto de violência doméstica impõe a redução da pena intermediária da contravenção ao patamar da pena-base.
9. A existência de antecedentes ou de circunstâncias judiciais negativas não impõe, de forma automática, regime mais gravoso, devendo o julgador observar a proporcionalidade e as particularidades do caso concreto.
10. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a fixação de regime mais brando quando o montante da pena e as circunstâncias globais do caso não indicam necessidade de maior rigor
11. O réu é tecnicamente primário e foi condenado a pena ínfima, circunstâncias que autorizam o regime inicial aberto.
12. Não se aplicam substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou o sursi, à luz dos arts. 44 e 77 do Código Penal.
4. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por elementos externos, possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. O princípio da consunção não se aplica entre vias de fato e ameaça quando evidenciados desígnios autônomos e bens jurídicos distintos.
3. A confissão parcial do réu, ainda que não utilizada para formar o convencimento judicial, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.
4. É cabível o regime inicial aberto quando a pena é inferior a quatro anos e o réu é tecnicamente primário, se o caso concreto não evidencia necessidade de maior reprimenda.